Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703095-75.2021.8.07.0006 APELANTE: ELI BUSSINGUER, CARMELITA PINTO BUSSINGUER REPRESENTANTE LEGAL: ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Na decisão de id. 26619530, a gratuidade de justiça foi indeferida aos apelantes-autores e eles foram intimados para efetuarem o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. No entanto, o prazo concedido transcorreu sem cumprimento da determinação (id. 27119187). Isso posto, não conheço da apelação, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 7 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora